Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0716431-28.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 232477160 dos autos originários n. 0002420-19.2008.8.07.0004), que concedeu derradeira oportunidade para a exequente, aqui agravante, restituir as quantias levantadas declaradas impenhoráveis, sob pena de indisponibilidade de ativos via SISBAJUD. Eis o teor da decisão atacada: Concedo a derradeira e última oportunidade de 05 (cinco) dias, para a parte credora restituir as quantias levantadas, sendo os valores atualizados de R$26.042,27 pelo advogado (Dr. Alberto Aurelio Gonçalves – ID 65056220 - Pág. 2) e R$ 232.626,75 pela credora SASSE ( ID 65056220 - Pág. 3), quantias que foram acrescidas de correção monetária pelo INPC desde 05/06/2020, conforme peça de Id 225358312, tudo sob pena de indisponibilidade de ativos via SISBAJUD, tão logo o escoamento do prazo. A exequente-agravante relata que a quantia levantada na origem decorreu de decisão provisória no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000, que foi revogada no julgamento do mérito ao reconhecer a impenhorabilidade da verba proveniente da recompra do FIES. Informa que a agravada SOEMOC - Sociedade Educativa Moc Ltda pediu recuperação judicial (0701171-94.2024.8.07.0015), tornando a agravante credora nos termos da Lei 11.101/2005. Alega que a agravada FEMG faz parte de um esquema de fraude contra credores reconhecido em processos que tramitam em Volta Redonda/RJ e Paracatu/GO. Questiona se “o crédito realmente é impenhorável, dada a natureza da FEMG junto ao grupo económico”. Argumenta que “valores impenhoráveis, que são aqueles protegidos por lei de serem penhorados para garantir dívidas, não são considerados créditos para a massa falida”. Aduz que a lei de falência “estabelece a ordem de pagamento dos créditos, mas não inclui valores impenhoráveis nesta lista”. Salienta que os valores foram transferidos para a agravante de forma regular, pois decorrem da penhora legítima realizada sobre créditos de recompra do FIES. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a legalidade do levantamento dos valores penhorados em favor da agravante. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. A agravante foi intimada para restituir os valores levantados por força de decisão provisória no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000, que foi revogada no julgamento do mérito ao reconhecer a impenhorabilidade da verba proveniente da recompra do FIES. Conforme relatado, alega que os valores foram transferidos para a exequente de forma regular. Informa que a agravada SOEMOC pediu recuperação judicial (0701171-94.2024.8.07.0015) e afirma, ainda, que a agravada FEMG faz parte de um esquema de fraude contra credores reconhecido em processos que tramitam em Volta Redonda/RJ e Paracatu/GO. Sem razão a agravante, porquanto nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 CPC). Com efeito, a questão referente à impenhorabilidade de créditos de recompra do FIES foi reconhecida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0724360-25.2019.8.07.0000 (id. 87568343 na origem). Além disso, a determinação para o agravante devolver os valores levantados também já foi objeto de análise no AGI 0702326-51.2022.8.07.0000, de minha relatoria, que assentou que “A ordem de restituição dos valores levantados decorre de julgamento colegiado, referente ao mérito do precitado agravo de instrumento, em que jamais houve decisão autorizando levantamento dos valores penhorados, uma vez que a tutela provisória recursal foi deferida apenas para determinar a penhora” (Acórdão 1620022, AGI 0702326-51.2022.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 21/09/2022, DJe: 04/10/2022). A propósito, vejamos trecho do voto condutor do julgamento do AGI 0702326-51.2022.8.07.0000: Deveras, depreende-se dos autos que jamais houve decisão no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000 autorizando levantamento dos valores penhorados. A tutela provisória recursal foi deferida apenas para determinar a penhora (id. 49760011 dos autos originários). Nada mais. Contudo, antes mesmo do julgamento do agravo de instrumento tratando justamente sobre a impenhorabilidade, foi deferido o levantamento dos valores penhorados (id. 61043613 dos autos originários). Nesse cenário, se houve equívoco na liberação do crédito penhorado, transparece correta a postura do juiz de determinar a restituição dos valores levantados, mormente observando que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa (art. 302, III, CPC). Afinal, ao juiz compete resolver as questões que surgem incidentalmente no curso do processo, sobretudo quando provocado por algumas das partes, como sucedeu no caso em comento, mediante razões que, inegavelmente, aproveitam a todos os litisconsortes. Para ilustração, o aresto dessa eg. Corte: [...] 1) Ao juiz compete resolver as questões que surgem incidentalmente no curso do processo. Não lhe é permitido deixar de decidi-las alegando lacuna ou obscuridade legal, de modo que deve recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. Se a decisão de expedição do alvará de levantamento baseou-se na premissa de que o devedor não apresentara impugnação à penhora e, no dia seguinte, constataram-se o extravio de tal impugnação e o excesso do valor levantado pelo credor, correta a postura do juiz de determinar a restituição daquilo que entendeu excessivo. 2) Independentemente da irregularidade na expedição do alvará de levantamento, a execução não se encerra automaticamente com a satisfação do crédito perseguido pelo autor, sendo necessária a prolação de sentença que declare a extinção do feito. É dizer: até que o feito seja extinto, o magistrado tem o dever de praticar os atos processuais necessários ao seu bom andamento. E, não sendo a expedição de alvará de levantamento um ato imune à revisão, é de se reconhecer que o levantamento da penhora não é um ato que não possa ser desconstituído, mesmo de ofício, especialmente quando se verifica erro da serventia ao certificar a preclusão do prazo concedido ao executado para ofertar impugnação. 3) O fato de o bloqueio do valor ter ocorrido após o levantamento, quando já creditado na conta corrente do advogado do então credor, não implica atingir terceiros e/ou quebra de sigilo bancário. Caso se considerasse o patrono uma pessoa estranha ao processo, a apelação sequer poderia ser conhecida, pois a parte estaria pleiteando em nome próprio direito alheio. Por outro lado, foi o próprio advogado quem retirou o alvará de levantamento na secretaria da vara. 4) Uma vez que o magistrado atuante no juízo cível oficia ao órgão do Ministério Público, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, informando a prática, em tese, de crime de ação penal pública, não compete à jurisdição civil manifestar-se sobre a efetiva configuração ou não do possível crime noticiado. [...] 8) Determinada a constrição de parte do salário do então credor, com o objetivo de recompor o saldo indevidamente levantado, não se acolhe a tese de impenhorabilidade salarial, por não se tratar de execução, mas de uma forma de se dar efetividade a diversas determinações judiciais de restituição, sendo irrelevante existir ou não provocação da parte contrária. 9) As ações judiciais referentes aos expurgos de poupança decorrem, numa definição simples, da correção de saldo de poupança por índices declarados indevidos. Portanto, a condenação jamais poderá incluir aplicação existente na conta antes da correção, mas apenas a diferença entre o rendimento e o que deveria ter sido creditado. 10) Negado provimento ao apelo. (APC 2009.01.1.010765- 2, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 17/5/2017, DJe 22/5/2017) Aliás, está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o executado pode pleitear nos mesmos autos da execução ou do cumprimento de sentença em curso a restituição de valores pagos a maior, não lhe sendo exigido o ajuizamento de nova ação com esse propósito. Por fim, o pedido de recuperação judicial feito pela agravada SOEMOC não obsta o prosseguimento da execução em relação aos demais coobrigados. Nesse sentido, orienta o Tema Repetitivo 885 (REsp 1.333.349), no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015. Grifado.) Na mesma direção, o enunciado da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator